Tribunal: TJBA
Processo: 8009611-02.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009611-02.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: CAIO SOUZA ALVES

Advogado(s)
:
LUCIO SALES CERQUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA NULA. APELAÇÃO PREJUDICADA.

1 - A prova dos autos foi inequívoca no sentido da culpa do primeiro réu pelo fato da emissão indevida das duplicatas objeto da lide, tendo o juízo, porém, presumido a veracidade da alegação autoral de que teria ocorrido prévia comprovação administrativa pelo autor junto ao banco segundo réu da inexistência da dívida e invalidade das duplicadas, antes dos fatos de reiteração das cobranças, protesto em desfavor do autor e negativa de financiamento de veículo.

2 - Embora não tenha sido produzida prova quanto a tais fatos específicos que fundamentaram a condenação solidária do banco corréu apelante,
a sentença foi proferida em julgamento antecipado sem prévia intimação das partes para especificarem provas que pretenderiam produzir
.

3- Havendo pedido das partes, ainda que genérico, pugnando pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, mesmo que o juízo vislumbre a possibilidade de julgamento antecipado da lide, deverá antes oportunizar a especificação das provas pretendidas, e decidir sobre os requerimentos antes de proferir a sentença, sob pena de nulidade por violação da ampla defesa e do contraditório, o que deve ser reconhecido de ofício na oportunidade do conhecimento de recurso tendente à reforma do mérito da sentença de procedência com fundamento em falta de provas.

4- Nulidade da sentença reconhecida de ofício. Prejudicado o mérito do recurso

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº
0000250-56.2015.8.05.0272
em que é apelante
BANCO DO BRASIL SA
, e apelado
CAIO SOUZA ALVES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
reconhecer de ofício a NULIDADE DA SENTENÇA
, determinando-se o retorno dos autos à vara de origem para oportunidade especificarem provas antes da prolação da sentença, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator